Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721040-56.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP RECORRIDO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de reexame de julgamento de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em cumprimento ao que foi determinado no julgamento do recurso especial (ID200088315, p. 4/8). Posto isso, com base no art. 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que se manifestem acerca da aplicação do entendimento firmado. Em seguida venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator